Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), JOSE SEVERINO BARBOSA - CPF: 920.631.874-87 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO -
1. PRELIMINAR DA CÚPULA MINISTERIAL – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO POR ESTA CORTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO JÁ DECIDIDDA NO HC 1019231-18.2020.8.11.0000 – ALEGAÇÃO SUPERADA –
WRIT
EXTINTO PARCIALMENTE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–
2. NULIDADE PROCESSUAL
– AVOCAÇÃO DE AÇÃO PENAL CONEXA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DESNECESSIDADE ENFOCADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIDADE/NECESSIDADE DA MEDIDA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
– 3. EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.

1. Ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pela magistrada de primeiro grau, o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado anteriormente, de modo que evidente que na presente ação constitucional há mera repetição de pedidos, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o rito sumário da ação constitucional de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, deveria o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos, a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impede esta Corte de Justiça de analisar as teses relativas ao efetivo prejuízo pela não reunião dos processos que tramitam em comarcas distintas. Não aplicação da Súmula Vinculante 14/STF, vez que a independência das ações penais repele a alegada sonegação de provas alegada no anseio defensivo.

3. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e denegada na parte subjacente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado, em favor de
José Severino Barbosa
, representado pelo Dr. Faustino Antonio da Silva Neto, OAB/MT 6.707, visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital - Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, nos autos da Ação Penal 0035881-65.2019.8.11.0042, Código: 595023, que recebeu a denúncia

e desacolheu pedido de absolvição sumária formulado na resposta à acusação.

Sustenta o impetrante que o paciente, preso por força de decreto preventivo datado de 28/7/2020, está sendo processado em razão da acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, § 2º e § 4º, inciso II, da Lei nº. 12.850/2013 e, artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º - A, inciso I e artigo 155, §6º do CP, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (
Operação Mahyas
).

Afirma que a denúncia foi ofertada contra o paciente e os codenunciados - Levinaldo Fernandes de Oliveira, Lorran Burin Dantas de Figueiredo, Pablo de Oliveira, João Ferreira Barroso Filho, Paulo Vilela Siqueira Meira, Luan Adriano de Oliveira, Michel Douglas Pereira Cunha, Rafael da Silva Schmit, Reinaldo Molina de Morais, Renys Jesus Melo Fernandes, Ronaldo Santana, Roque Alves de Souza Marinho, Vladimir Marques Cunha, André Luiz de Paula, Deivid Richard Cunha Santos, Eder Souza Carvalho, Edson Joel de Almeida Meira, Erivaldo Lima da Silva, Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues Bianchini, Jeikson Almeida de Souza, José Denisneuto Benício da Cruz, e Ivan Griliaud Souza, sendo ao todo 24 (vinte e quatro) denunciados.

Assinala, ainda, o signatário da vestibular mandamental, que a denúncia foi ofertada contendo em sua grande maioria provas extraídas de outras investigações e processos judiciais, em especial às provas constantes na ação penal conexa que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande.

Relata que mesmo ausente todo o conjunto probatório que lastreia a denúncia, a autoridade apontada como coatora recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus para que apresentassem resposta à acusação, o que tornaria impossível já que a defesa não possui acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal.

Prossegue o impetrante alegando que, o juízo ao tomar conhecimento da ausência dos documentos necessários para prosseguimento da ação penal, determinou fosse oficiado ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, para que enviasse o feito conexo para a vara especializada, o que não teria sido atendido até a impetração deste Writ, dificultando a defesa técnica do paciente de consequência ocasionando cerceamento de defesa patente de reconhecimento de nulidade processual.

Brada que entre a prisão do paciente e a impetração já se passaram mais de 05 (cinco) meses e o processo ainda se encontra na fase de apresentação de defesa, caracterizando excesso de prazo para a formação sem que houvesse participação da defesa no elastério processual.

Por último, assere que embora a douta acusação insista apontar o paciente como um dos principais integrantes da organização criminosa, e ser o “maior” responsável por comercializar os animais roubados, não trouxe nenhuma prova a esse respeito, tendo o decreto preventivo assinalado apenas que os animais subtraídos das fazendas
Dona Boneca
e
São Sebastião
foram parar na propriedade do paciente, sem acusa-lo do roubo respectivo.

Pelo contrário, assinala que o paciente não possui qualquer posição de destaque na referida organização, o que desnatura a alegada necessidade de preservação da prisão preventiva.

Postula, por fim, “(...)
a SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL (código 595023) diante o fato de que o acervo probatório não esta a disposição da defesa
” e

“
seja conferida liberdade ao paciente, haja vista que o mesmo não possui papel de destaque na suposta organização criminosa e o decreto de prisão não aponta a necessidade da custódia em cárcere
” – (sic id. 334672, p. 33).

A certidão constante do id. 71902462 informa que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, e a do id. 72018450 informa que a ação mandamental independe de prévio recolhimento de custas iniciais.

Considerando que o termo de análise de prevenção no id. 72018453 afirmou existir feito capaz de ensejar prevenção de julgador, em razão da prévia distribuição do HC PJe 1027005-02.2020.8.11.0000, os autos foram redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 72021970].

A liminar foi indeferida em 14/01/2021 [id. 72228956], e as informações foram prestadas em 20/01/2021 [id. 72890964], instruída com cópia do decreto preventivo [id. 72890965].

O impetrante formulou pedido de reconsideração no id. 73138458, repetindo a tese de que há mais de quatro meses a autoridade judiciária impetrada ainda não providenciou a juntada dos autos de Ação Penal cód. 589207, avocada para ser processada e julgada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, e que outrora tramitava perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, e que a defesa não teve acesso integral às provas incriminadoras, sendo essa situação passível de correção pela estreita via do
writ
, em razão de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14/STF.

Anexou ao pedido o espelho de tramitação da Ação Penal cód. 595023, que responde o paciente.

Tal pretensão foi desacolhida nos termos da decisão constante do id. 73208485 [de 02/02/2021].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1.093/2019, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
:

“
Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa – Operação Mahyas – Prisão preventiva decretada – Suscita nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e por ausência de citação pessoal – Alega que a decisão constritiva não estaria fundamentada e ausência de indícios de autoria – Pedido de anulação ‘dos atos praticados sem observância do devido processo legal, (...) determinando a retomada da marcha processual somente após a efetiva regularização de tais medidas, sob pena de nulidade absoluta do feito’ (sic), e de revogação da prisão preventiva – Preliminar: Ausência de fundamentação da decisão constritiva, negativa de autoria e suficiência das medidas cautelares alternativas analisados no HC nº 1019231-18.2020.8.11.0000, o qual, à unanimidade, a colenda Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT denegou a ordem – Reiteração – Não conhecimento das matérias supracitadas – Posicionamento deste e. TJMT – Nulidade: Elementos de provas citados na denúncia que não estariam disponíveis para a Defesa – Ação penal conexa – Esclarecimento do Juízo singular – Processo independente – Conjunto probatório que lastreia a denúncia devidamente acostado aos autos – Nulidade por ausência de citação pessoal do réu sanada com o comparecimento aos autos – Julgado do c. STJ – Paciente que constituiu advogado e apresentou resposta à acusação – Necessidade de demonstração de prejuízo à defesa – Princípio pas de nullité sans grief – Entendimento do c. STF – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – Nulidades afastadas – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ –Particularidades do processo que não evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Parecer pela denegação da ordem
” [id. 74657953].

Anote-se, por último, o pedido de prévia intimação do impetrante, bem como da pretensão de realizar sustentação oral nos presentes autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a suspensão da ação penal antes mencionada, iniciada por denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o paciente e outros 23 (vinte e três) coacusados, imputando-lhes a prática dos delitos capitulados nos arts. 2º, § 2º e § 4º, inciso II, da Lei nº. 12.850/2013 e, artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º - A, inciso I e artigo 155, § 6º do CP, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, bem como a consequente restituição do
status libertatis
do paciente.

I. PRELIMINAR DA CÚPULA MINISTERIAL, DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO

Ab initio
, faço constar que os pressupostos processuais para decretação da prisão preventiva já foram analisados quando do julgamento do Habeas Corpus n. 1019231-18.2020.8.11.0000, cuja relatoria recaiu à Dra. Glenda Moreira Borges, Juíza Convocada à época para jurisdicionar na 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça.

Na ocasião, o julgamento ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – ‘OPERAÇÃO MAHYAS’ – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE FATO – INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO HABEAS – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – INSUBISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se imprópria a análise aprofundada das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade em concreto das condutas supostamente perpetradas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP.

3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP
” [TJMT, HC PJe 1019231-18.2020.8.11.0000, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges (convocada), 2ª Câmara Criminal, j. 02/12/2020, trânsito em julgado em 25/01/2021].

Logo,
julgo extinta a ação mandamental
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva proposto sob o fundamento de que a decisão não está concretamente fundamentada e o paciente não é perigoso porque não se inclui em posição de liderança do grupo criminoso.

II. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO ANTES DA JUNTADA DA AÇÃO PENAL AVOCADA DO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

Ressai da inicial que o escopo reside, também, na demonstração de que, “[...]
decorridos 03 meses, até o presente momento NÃO SE ENCONTRA a disposição da defesa
[a prova emprestada do Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, autos de Ação Penal cód. 589207, conexa aos fatos discutidos na ação penal que tramita perante o Juízo acoimado de coator, avocada por determinação deste]
, fato este que fere o direito à ampla defesa e ao contraditório a prosseguir uma acusação, inacessível, desequilibrando as forças que devem antagonizar em igualdade de posição, sendo que a defesa técnica sempre se manifestará por último
” [p. 3].

A situação, de acordo com o impetrante, fere de morte a Súmula Vinculante n. 14/STF, ocasionando cerceamento de defesa, e, por conseguinte, nulidade absoluta da ação penal.

Por sua vez, a autoridade judiciária de origem esclareceu nas informações prestadas no id. 72890964 que, atendendo a requerimento do Ministério Público, em 23/9/2020, ao receber a denúncia, determinou a avocação da Ação Penal n. 0014460-42.2019.8.11.0002, em razão da alegada conexão com os fatos tratados na Ação Penal 0035881-65.2019.8.11.0042, Código: 595023, do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, sendo oficiado ao Juízo da comarca vizinha na data de 14/10/2020, porém, até o presente momento não houve a devida resposta.

Assinalou ainda que em 15/10/2020, o Magistrado que presidia o feito se deu por impedido de processar e julgar a ação penal, nos termos do art. 252, I, do CPP, remetendo-a à subscritora das informações, que ratificou todos os atos decisórios e não decisórios por ele exarados.

Com efeito, assere que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 24/11/2020.

Contudo, em 14/12/2020 a defesa requereu o chamamento do feito à ordem e a revogação da prisão preventiva, sob alegação de que não houve a regular citação pessoal do paciente, sendo que em 18/12/2020, a autoridade judiciária impetrada, a despeito de ter indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e de mais um codenunciado, determinou a expedição de novo mandado de citação, “
uma vez que o Mandado de Citação expedido no dia 09.10.2020 (ref. 38) e encaminhado à Penitenciária Central do Estado, foi devolvido sem o cumprimento em relação ao Paciente e outros 04 (quatro) denunciados, em razão dos mesmos não se encontrarem recolhidos naquela unidade prisional
” [id. 72890964, p. 8], tendo na mesma ocasião reiterado o pedido de remessa da Ação Penal 0014460-42.2019.8.11.0002.

Além disso, informou que “
NÃO PROCEDE a alegação de que este Juízo, ao tomar conhecimento da ausência dos documentos necessários para o prosseguimento da Ação Penal, determinou que se oficiasse ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, uma vez que os autos da ação penal avocada por este Juízo não são necessários para a continuidade da Ação Penal em trâmite nesta Especializada. Reafirmo, que o Ministério Público requereu que os autos código n. 598207 fossem avocados uma vez que esta Especializada é competente para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, ainda, em razão dos fatos apurados naqueles autos serem conexos aos apurados nos Autos da Ação Penal n. 595023.

Dessa forma, nos termos do art. 82 do CPP, avoquei aqueles autos, eis que este Juízo detém competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado e por se tratar de feito conexo, assim sendo, esta Especializada é a autoridade de jurisdição prevalente.

Por fim,
apesar dos fatos apurados naqueles autos serem conexos ao que tramita nesta especializada, trata-se de processo independente, de modo que o conjunto probatório que lastreia a denúncia da Ação Penal n. 595023, encontra-se devidamente acostada aos autos, não fazendo parte da denúncia aqueles autos avocados por este Juízo
” [id. 72890964, pp. 9-10].

Como se vê, o anseio anulatório por alegação de cerceamento de defesa não ocorre na forma como descrita pela defesa, porque embora conexos os fatos tratados na Ação Penal 0014460-42.2019.8.11.0002,
não estão e nem foram descritos na denúncia que deu suporte à Ação Penal 0035881-65.2019.8.11.0042, Código: 595023, do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, cuidando-se de
processo cujo andamento independe do outro avocado
.

Não se aplicam, pois, as inflições constantes da Súmula Vinculante n. 14/STF, que estabelece:

“
Súmula Vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Não há, em absoluto, de acordo com as informações prestadas, sonegação de caderno processual que diga respeito aos fatos tratados na ação penal em trâmite perante o Juízo impetrado, referindo-se apenas à situação de aparente aplicação da
vis attractiva
disciplinada no art. 82 do CPP, com desnecessidade de reunião de processos, decorrente da especialização da 7ª Vara Criminal:

“
Art. 82.

Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas
”.

A avocação de processo criminal não significa, necessariamente, a reunião de processos, conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito do tema:

“
45. Conexão e continência no contexto das investigações policiais: a lei é clara ao disciplinar as duas hipóteses de unidade de processos, não fazendo qualquer referência ao inquérito policial. Por isso, é correta, como regra, a observação feita por Bento de Faria de que inquéritos, instaurados por diferentes autoridades policiais, ainda que vinculados pela conexidade, podem prosseguir normalmente o seu curso, sem necessidade de junção (Código de Processo Penal, v. 1, p. 194). Entretanto, sendo útil ao esclarecimento e busca da verdade real, pode-se providenciar a junção dos inquéritos
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
, 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 423, versão digital].

A autoridade judiciária de origem poderá, assim, de acordo com o poder discricionário de que é revestida, dar prosseguimento às duas ações, da qual aparentemente é competente para o processo e julgamento, sem aplicar a regra da
simultaneus processos
de que trata o art. 78 do CPP.

E, ainda que de fato fosse possível detectar – pelo conjunto de provas processuais pré-constituídas encartado à impetração – hipótese de conexão ou continência que torne necessária a reunião de ações penais – é regra comezinha do direito que o ônus da prova – máxime em sede de
habeas corpus
– incumbe à defesa.

Consoante precedente firmado anteriormente por este Magistrado:

“[...]
O ônus da prova que concerne à aplicação de benefícios penais e processuais penais decorrentes do reconhecimento e aplicação da regra da conexão processual que determine a reunião de ações penais (simultaneus processus) incumbe a quem alegar, e como se cuida de um caractere cujo destinatário é o juiz, na formação de seu convencimento, naturalmente não se cuida de um princípio relacionado à presunção de inocência, significando, como bem conceitua Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, ‘um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos’ (in Ônus da prova no processo penal. São Paulo: RT, 2003, p. 182). Perseguido o encargo da parte, convence-se o juiz e o benefício é reconhecido. Ao revés, não poderá prevalecer a dúvida em favor do réu, porque não pertence à douta acusação
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0045599-57.2017.8.11.0042, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/5/2019, Publicado no DJE 11/7/2019].

O impetrante, a despeito de se apegar à ausência de juntada da ação penal em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, em momento algum trouxe aos autos qualquer dado que esclareça a utilidade/necessidade dessa medida, a ponto de beneficiar de qualquer modo o ora paciente, deixando assim, de comprovar, como deveria, a tese anulatória ora afirmada.

Considerando que o rito sumário da ação constitucional de
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, deveria o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos, a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impede esta Corte de Justiça de analisar as teses relativas ao efetivo prejuízo pela não reunião dos processos que tramitam em comarcas distintas.

Nesse mesmo sentido:

“[...]
Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes
[...]” [STJ, AgRg no HC 616.438/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020].

“[...]
o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, sob pena de não conhecimento
[...]” [STJ, AgRg no HC 607.321/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020].

Logo, dada à ausência de comprovação cabal e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente, a pretensão se resolve negativamente no presente ponto.

III. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO DO PACIENTE – ALEGADA NÃO CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – INEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL

Ainda de acordo com o impetrante, atendendo a pedido da defesa, o Juízo impetrado determinou nova citação do paciente, bem como reiterou o pedido de remessa dos autos avocados do Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, requeridos desde 13/10/2020, negando, de outro lado, o pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo ao argumento de que se trata de feito complexo com 24 (vinte e quatro) réus, inúmeros delitos apurados em diversos procedimentos administrativos policiais, bem como o pedido de sobrestamento da ação penal até a chegada da prova emprestada.

Essa demora para o envio da ação penal importa, segundo o anseio defensivo, excesso de prazo de mais de 120 dias de constrição pessoal, reparável pela via da ação mandamental, principalmente porque não houve contribuição da defesa.

Na esteira de esclarecimentos prestados pela autoridade judiciária de origem, cuida-se de ação penal complexa, com mais de duas dezenas de réus, vários crimes e advogados distintos, demandando mais tempo para a resolução do mérito.

No caso, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual pelo decurso de mais de 120 dias de tramitação processual, porquanto o ora beneficiário está recolhido desde o dia 20/8/2020, observa-se que, na hipótese em debate, dado a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juiz de origem, não é injurídico sustentar inexistir o constrangimento propalado na exordial, porquanto, justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.

No presente caso, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Em verdade, deixa de considerar tratar-se de ação penal de certa complexidade dada a pluralidade de réus (vinte e quatro no total), o que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, tais como citação de todos os acusados e intimação das defesas representadas por advogados distintos.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica, inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada
” [TJMT, HC N.U 1017864-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020].

Assim, não há excesso de prazo injustificado, atraso ou desídia do Judiciário a ponto de configurar, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente
, e, nessa extensão,
DENEGO o writ
aviado em prol de
José Severino Barbosa
, mantendo incólume a ação penal primitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021